Tribunal: CARF
Processo: 13896.904477/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904477/2013-01
ACÓRDÃO
1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO. SÚMULA CARF.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 2.006.039,77, homologando-se a compensação pleiteada até
o limite do crédito disponível

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado perante este
Colegiado, tendo em vista que a decisão administrativa de primeira instância julgou pela
improcedência de sua Manifestação de Inconformidade, então dirigida ao Despacho Decisório
emitido pela DRF BARUERI, que homologou em parte a compensação pleiteada pela Recorrente
em Per/Dcomp(s).
DO DESPACHO DECISÓRIO
Reproduzo o quadro Parcelas de Composição do Crédito Informadas no Per/Dcomp,
no qual pode-se visualizar o que restou não confirmado, a título de crédito pleiteado:

Percebe-se, portanto, que só não foi confirmado uma parcela de crédito a título de
estimativas compensadas, conforme quadro análise abaixo, extraído do despacho:

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
3

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Reproduzo o que constou no relatório da decisão recorrida, conforme Acórdão de
no 11-50.998 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em sessão de 28 de agosto de 2015:
3.2. compensou a estimativa de setembro de 2009 por meio da Dcomp no 04985...-
7830, onde foi utilizado crédito de Finsocial reconhecido em ação com decisão
transitada em julgado. Tal crédito e as compensações a ele vinculadas estão sendo
objeto de discussão administrativa no processo no 10880.725887/2011-07, sem
decisão final, pois o recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada está pendente de
apreciação pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
3.3. não se poderia indeferir a compensação da estimativa de setembro de 2009
porque inexistente decisão definitiva nos autos do referido processo. Isto porque:
3.3.1. consoante art. 74, §2o da Lei no 9.430, de 1996, as compensações
extinguem o crédito tributário sob condição resolutória. Desta feita, uma vez
regularmente realizada a compensação, como no caso, o débito tributário
(estimativa de CSLL) será considerado extinto sob a condição de que haja decisão
não homologatória transitada em julgado. Do contrário não se poder considerar
ter havido extinção do débito. Nos autos do processo acima referido não existe
decisão final não homologatória;
3.3.2. o art. 151, III do CTN e o art. 56 do Decreto no 70.235, de 1972,
expressamente preveem a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários e,
nesse contexto, da própria condição não homologatória de tais pagamentos até a
decisão final a respeito;
3.4. o seu direito à utilização da estimativa de setembro de 2009 na composição
do saldo negativo pleiteado será mantido independentemente do resultado final
do processo administrativo antes referido, vez que, ainda que sobrevenha decisão
definitiva de não homologação das compensações, deverá efetuar o pagamento
integral deles haja vista que a declaração de compensação representa confissão
de dívida dos débitos nela declarados. A exclusão da estimativa de setembro na
composição do saldo negativo utilizado representa bis in idem;
3.5. a existência do crédito de Finsocial em discussão foi exaustivamente
comprovada naquele processo, único foro onde o mérito pode ser discutido.
3.6. requer a procedência da manifestação e, por consequência, a homologação
integral das compensações objeto dos autos. Na hipótese de não ser acolhido este
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
4
pedido, requer que seja determinada a suspensão do presente processo até o
julgamento definitivo no processo no 10880.725887/2011-07. Protesta pela
juntada posterior de quaisquer documentos que possam comprovar o alegado.
4. O contribuinte traz também nessa manifestação uma síntese dos fundamentos
de mérito invocados no processo no 10880.725887/2011-07, justificadores da
existência do crédito de Finsocial, utilizado na compensação da estimativa de
setembro de 2009, ora glosada.
[...]

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Em função do que será decidido por ocasião a ser proferido por este Colegiado,
reproduzo parte do voto da decisão recorrida.
[...]
19. Superadas as alegações de nulidade, passo a analisar o mérito da glosa
da estimativa de setembro, que acarretou o reconhecimento parcial do
crédito original de saldo negativo da CSLL.
20. A referida estimativa foi objeto de compensação declarada via Dcomp
no 04985.27613.291009.1.3.57-7830, a qual não foi homologada pela
autoridade administrativa conforme pode ser visto nas telas do sistema
Dcomp abaixo copiadas, fato este reconhecido pelo próprio contribuinte em
sua manifestação de inconformidade:

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
5

21. Quando da decisão que não homologou a referida compensação, foi atribuído
àquela Dcomp o processo no 10880.725887/2011-07, onde o contribuinte
formalizou manifestação de inconformidade. Esta contestação já foi apreciada
pela DRJ/SPOI, que proferiu o Acórdão no 16-45.035, de 21 de março de 2013, cuja
cópia juntei às fls. 653 a 663 dos autos, decidindo pela sua improcedência.
Inconformado com o acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, o
qual se encontra pendente de julgamento no Carf consoante tela de consulta do
sistema e-Processo abaixo copiada (fato este também reconhecido pelo
contribuinte):
[...]
22. Diante deste quadro, torna-se necessário responder se o valor da estimativa de
setembro de 2009, cuja compensação não foi homologada em decisão mantida
pela DRJ/SPOI, pode compor o saldo negativo para fins de restituição/compensação.
23. O CTN, em seu art. 165, estabeleceu que o direito à restituição e, por
consequência à compensação, pressupõe a ocorrência de prévio pagamento
indevido ou a maior. Pergunto: ONDE ESTÁ O RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA
QUE COMPÔS O SALDO NEGATIVO NO PRESENTE CASO? ESTE MONTANTE TEVE
SUA COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA?
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:”
24.
Não é passível de compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por
compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
6
crédito, se aquele ainda nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não
autoriza o reconhecimento prévio do direito creditório.
[...]
34. Assim, concluo não ser passível de restituição/compensação a parcela do saldo
negativo decorrente de estimativa cuja compensação não foi homologada, com
decisão confirmada pela primeira instância de julgamento administrativo, mas
ainda sem trânsito em julgado.
[...]
34. Assim, concluo não ser passível de restituição/compensação a parcela do saldo
negativo decorrente de estimativa cuja compensação não foi homologada, com
decisão confirmada pela primeira instância de julgamento administrativo, mas
ainda sem trânsito em julgado.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 03 de junho de 2016 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 01 de julho de 2016, alegando algumas preliminares, em face da pendência
do julgamento em definitivo do processo 10880.725887/2011-07 e de eventual nulidade do
acórdão recorrido, as quais deixo de relatoriar em face do que será decidido no presente voto.
No mais, são alegações neste sentido:

[...]
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
7

Posteriormente, a Recorrente apresenta Petição destacando a publicação do
Parecer Normativo (PN) no 02/2018.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, deixo de me pronunciar acerca das alegações de eventual
nulidade das peças dos autos, isto porque, quanto ao mérito, assiste razão a Recorrente.
Assunto já pacificado no âmbito da Receita Federal com a edição do PN 02/2018 e
já superado neste Colegiado, conforme Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
É o que basta, sem maiores delongas.
Conclusão
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.223 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904477/2013-01
8
É o voto, não conhecer das preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 2.006.039,77,
homologando-se a compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 847
DF CARF MF
Original